Tribunal: TJES
Processo: 0011767-57.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Furto; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011767-57.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GABRIEL FERNANDES DOS SANTOS
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DA AUTORIA DO CRIME. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem os fundamentos da sentença, que absolveu o acusado por insuficiência de prova da autoria delitiva, assiste razão ao Ministério Público quanto à existência de prova judicializada, na medida em que um dos policiais ouvidos em Juízo recordou-se dos fatos, afirmando que um fiscal do estabelecimento deteve o acusado, o qual conversou com o agente público e assumiu que subtraiu o pedaço de carne porque estava precisando.

2. Como se sabe, "consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (STJ, AgRg no HC n. 750.249/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

3. O princípio da insignificância é aplicável no caso concreto, porque o valor da res furtiva é inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo o réu dito ao policial que atendeu a ocorrência que realizou o furto de um pedaço de carne porque estava precisando. Além disso, o objeto restituído ao estabelecimento comercial.
4. Uma única condenação criminal, ainda não transitada em julgado não é suficiente para demonstrar a habitualidade delitiva do acusado e atrair expressividade da lesão jurídica. Assim vem decidindo o STJ em hipóteses análogas, de furto de carne de supermercado, mesmo em casos mais gravosos do que o presente, em que há reincidência, ou que o valor do bem supera 10% do salário-mínimo.
5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de GABRIEL FERNANDES DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 155,
caput,
do CP, absolveu o acusado por insuficiência de prova judicializada da autoria delitiva.

A Acusação, em suas razões, requer a reforma da sentença e condenação do acusado, por entender que os depoimentos prestados pelos policiais militares em Juízo corroboram a autoria do delito.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de GABRIEL FERNANDES DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 155,
caput,
do CP, absolveu o acusado por insuficiência de prova judicializada da autoria delitiva.

A Acusação, em suas razões, requer a reforma da sentença e condenação do acusado, por entender que os depoimentos prestados pelos policiais militares em Juízo corroboram a autoria do delito.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

Pois bem, segundo consta da denúncia, no dia 26 de julho de 2021, por volta de 11:40 horas, o denunciado subtraiu uma peca de came bovina tipo picanha, pesando 1,460 kg, do Supermercado Extrabom de Valparaíso, Serra/ES, saindo do estabelecimento sem pagar pela peça, oportunidade em que foi flagrado por operadores de videomonitoramento, que acionaram um fiscal, o qual deteve o réu na posse do objeto subtraído.

O ponto principal da controvérsia recursal diz respeito à prova da autoria delitiva, porquanto, enquanto o sentenciante afirmou inexistir prova judicializada, na medida em que os policiais ouvidos em Juízo não teriam se recordado dos fatos, o Ministério Público argumenta que o PM José Carlos recordou-se dos fatos, afirmando que um fiscal do estabelecimento deteve o acusado, o qual conversou com o agente público e assumiu que subtraiu o pedaço de carne porque estava precisando.

Neste aspecto, assiste razão ao Ministério Público, conforme se depreende do teor do depoimento prestado pelo policial perante contraditório judicial, acostado às fls. 36 dos autos físicos.

Não obstante, entendo que a absolvição do acusado deve ser mantida, embora por outro fundamento, qual seja, a atipicidade material da conduta.

Como se sabe,
"consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada"
(STJ, AgRg no HC n. 750.249/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

O preço médio do quilo da picanha gira em torno de setenta reais, sendo que, uma peça de cerca de um quilo e meio teria um valor estimado de cerca de cem reais, o que representa menos de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (2021). Ademais, o réu teria dito ao policial que atendeu a ocorrência que realizou o furto porque estava precisando, tendo sido o objeto restituído ao estabelecimento comercial.

A Acusação entende que não se aplica o princípio da insignificância porque o réu conta com uma condenação criminal por fatos análogos ao ora apurado, de furto de supermercado (
autos n° 0011311-
10.2021.8.08.0048), pelos mesmos fatos, qual seja, furto a supermercado.

Ocorre que essa única condenação criminal, ainda não transitada em julgado, a meu ver, não é suficiente para demonstrar a habitualidade delitiva do acusado e atrair expressividade da lesão jurídica. Assim vem decidindo o STJ em hipóteses análogas, de furto de carne de supermercado, mesmo em casos mais gravosos do que o presente, em que há reincidência, ou que o valor do bem supera 10% do salário-mínimo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DUAS PEÇAS DE PICANHA. VALOR SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. ALEGAÇÃO DA ACUSAÇÃO PELA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. MANTIDA A ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. 1. Na hipótese, o paciente subtraiu duas peças de carne, e o fato de ser reincidente específico, por si só, não afasta o princípio da insignificância e não caracteriza que exista uma habitualidade criminosa. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 784.148/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

RECURSOS ESPECIAIS. FURTO. ITENS ALIMENTÍCIOS. VALOR EQUIVALENTE A 18% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. RÉUS PRIMÁRIOS. RES FURTIVA DEVOLVIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. 1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em se tratando de pessoa jurídica, considerando-se as circunstâncias do delito, é possível reconhecer-se a aplicação do princípio da insignificância se a o valor do bem subtraído for inferior a 20% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. Tratando-se de réus primários, ainda que um dos agravados responda a outra ação penal por crime semelhante, o furto de itens alimentícios (3 peças de carne) de Supermercado, avaliadas em R$ 181,69, que foram restituídos à empresa vítima autoriza, excepcionalmente, a incidência do princípio da insignificância. 4. O montante equivalente a 18% do salário mínimo vigente à época dos fatos, em crime perpetrado contra pessoa jurídica, com restituição da res furtiva, não justifica tão gravosa resposta penal do Estado. 5. Recursos especiais providos. Absolvição dos recorrentes da conduta tipificada no art. 155, § 2º e § 4º, inciso IV, do CP, por atipicidade material (art. 386, III - CPP). (REsp n. 1.961.614/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. ALIMENTOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. BENS DE BAIXO VALOR. RESTITUIÇÃO À VITIMA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 2. Em hipóteses excepcionais, é recomendável a aplicação do princípio da insignificância, a despeito de ser o acusado reincidente. 3. No caso dos autos, apesar da reincidência do paciente, verifico que há circunstâncias excepcionais que autorizam a aplicação do princípio da insignificância, tais como a natureza e o reduzido valor dos bens subtraídos (alimentos avaliados em R$ 122,00), a devolução dos itens à vítima, além dos antecedentes do paciente, conjuntura que admite a aplicação excepcional do princípio da bagatela. 4. Agravo improvido. (AgRg no HC n. 752.239/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Forte em tais premissas, embora reconheça a existência de prova judicializada apta à comprovação da autoria delitiva, reputo que não há materialidade do delito, ante a atipicidade material da conduta, razão pela qual mantenho a absolvição do acusado, com arrimo no art. 386, III, do CPP.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.